Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701286-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: MIRIAM RAMOS DOS SANTOS GOMES Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. PRIMEIRO PEDIDO INDEFERIDO. PESQUISA REITERADA. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CELERIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. 3. Não havendo a realização de pesquisas nos sistemas conveniados, cuja ferramenta contempla o princípio da cooperação e contribui para a economia e celeridade processual, justifica-se sua utilização, sem prejuízo do ônus que é do credor de empreender outras diligências com o intuito de identificar bens passíveis de penhora. 4. A pesquisa permanente e reiterada no sistema SisbaJud (“teimosinha”), nos termos pleiteados pela exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Instituto Colina de Educação LTDA - EPP contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu a pesquisa de ativos em nome da agravada, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID no 145591435). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros da agravada não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. Sustenta que o rol do art. 835 do CPC deve ser respeitado e que esse é o primeiro pedido de pesquisa formulado no processo, que tramita há 8 meses. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome da devedora, via SISBAJUD (de forma reiterada), RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo recolhido (ID no 42804963). 6. Pedido de antecipação da tutela recursal parcialmente deferido (ID no 42807736). 7. Sem contrarrazões (ID no 44073948). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 42807736): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, contudo, verifico que a ação monitória foi distribuída no dia 18/5/2021 e que apesar da citação da devedora, não houve pagamento. Essa é a primeira vez que o agravante requer a pesquisa de ativos registrados em nome da agravada. 13. Por outro lado, a pesquisa permanente e reiterada no referido sistema, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser da credora. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir, em parte, o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo e determino a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade da agravada, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 17. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 13. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, em especial a ausência de pesquisas nos sistemas conveniados, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 14. Ressalta-se que, quanto às ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), a realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas requeridas condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021, DJe de 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021, DJe de 13/05/2021. 17. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento do pedido. Precedente similar do STJ julgado em 28/6/2022: AREsp n. 2.105.474Só, Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022. Dispositivo 18. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 42807736, que deferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravados, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 6 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO